Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Lei Complementar DF 974/20: Adicional de insalubridade em grau máximo. Vício de iniciativa. Competência privativa do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade.

1 - Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de sua remuneração e sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (LODF, art. 71, § 1o, I e II).

2 - Lei, de iniciativa parlamentar, vetada pelo Governador do DF, veto derrubado pela Câmara Legislativa, que assegura a percepção de adicional de insalubridade, em grau máximo, aos servidores públicos que especifica, invade iniciativa que é exclusiva do Governador do Distrito Federal.

3 – Assegurar adicional de insalubridade de forma generalizada a categoriais funcionais, em grau máximo, independentemente de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, por lei de iniciativa parlamentar, afronta o princípio da separação dos poderes, interferindo diretamente na atuação do Poder Executivo.

4 – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.